Tribunal: TJDFT
Processo: 0749157-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. CARÁTER PREFERENCIAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AFFECTIO SOCIETATIS E À MENOR ONEROSIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação da executada e manteve a penhora das cotas sociais por ela titularizadas em sociedade empresária limitada, diante da ineficácia das tentativas anteriores de constrição de bens para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de penhora das cotas sociais do executado para satisfação do crédito exequendo, ante inexistência de outros bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC possui natureza preferencial, e não absoluta, sendo legítima a adoção de meios executórios menos líquidos quando frustradas as tentativas anteriores de constrição.
4. A penhora de cotas sociais encontra amparo nos arts. 1.026 do Código Civil e 861 do Código de Processo Civil, que disciplinam o procedimento e asseguram o direito de preferência aos demais sócios.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de cotas sociais, entendendo que não há violação ao princípio da affectio societatis, nem afronta ao princípio da menor onerosidade, mormente quando frustradas outras tentativas de constrição
6. No caso concreto, restou evidenciado o esgotamento das diligências executivas, com a realização infrutífera de buscas por ativos financeiros e bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
7. A inexistência de proposta de adimplemento da dívida pela executada reforça a legitimidade da medida, em atenção ao princípio da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de cotas sociais é admissível quando frustradas as diligências ordinárias de localização de bens, não havendo violação à ordem preferencial do art. 835 do CPC.
2. A constrição de cotas sociais não afronta os princípios da affectio societatis e da menor onerosidade, desde que observado o procedimento legal e o direito de preferência dos demais sócios.
3. O devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todos os seus bens, inclusive as cotas que detém em sociedade empresária.